Tribunal: CARF
Processo: 18088.720481/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720481/2012-68
ACÓRDÃO
2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.W. FABER CASTELL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. SÚMULA CARF No. 5.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de
crédito tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude
de depósito judicial do montante integral antes do início de qualquer
procedimento de ofício.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE VALORES DEPOSITADOS A MENOR. SÚMULA CARF No 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
AGROINDÚSTRIA. FPAS. ENQUADRAMENTO. SAT/RAT. SUJEIÇÃO AO FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A pessoa jurídica que exerça a atividade agroindustrial, assim definida pelo
art. 22-A, da Lei no8.212, de 1991, sujeita-se à contribuição substitutiva
instituída pela Lei no10.256, de 9 de julho de 2001, para fins de
recolhimento da contribuição devida a Terceiros incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção, devendo ser enquadrada no código
FPAS 744.
Apenas algumas agroindústrias não estariam sujeitas ao FAP, sendo estas
as agroindústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de
1970(código FPAS 825); agroindústrias de florestamento e reflorestamento
sujeitas à contribuição substitutiva instituída pela Lei no 10.256, de
2001(código FPAS 833); e, outras agroindústrias (código FPAS 833).

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja cancelada a incidência de juros e multa sobre os
valores depositados em juízo antes do lançamento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 421/436) interposto por A.W. FABER CASTELL
S.A. em face do Acórdão no. 15-42.021 (e-fls. 394/412) que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o processo é formado de dois Autos de Infração e os levantamentos
segregados da seguinte forma:
Autos de Infração (AI): AI no 51.022.473-3: contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT);
AI no 51.022.474-1: contribuições devidas ao SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – 0,25%), consolidados em 04/09/2012.
Constituem fatos geradores das contribuições sociais apuradas os valores
atinentes à comercialização da produção própria e adquirida de terceiros, bem
como aqueles oriundos do exercício de atividade econômica autônoma, nos
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
3
termos do artigo 22-A da Lei n° 8.212/1991, os quais não foram declarados em
GFIP.
(...)
M11 – PROC JUD CONTRIB PREV: integra este levantamento a receita com
atividade de locação, a qual representa base de cálculo da contribuição
substitutiva prevista no artigo 22-A, I e II, da Lei no 8.212/1991, bem como a
contribuição destinada ao SENAR, prevista no seu §5, conforme esclarece o artigo
173, § único, da IN no 971/2009, por constituir atividade econômica autônoma.
(item 8.4 do relatório fiscal);
M21 – PROC JUD SENAR MERC INT: estão insertos neste levantamento os valores
referentes ao IPI e ao ICMS-Substituição tributária que integram o valor total
efetivamente recebido pelo contribuinte ao comercializar a sua produção no
mercado interno e, desta forma, compõem a receita bruta, conforme esclarece o
§ 1o do artigo 171 da Instrução Normativa (IN) no 971/2009. (item 10.3 do
relatório fiscal);
M31 – PROC JUD SENAR MERC EXPORT: refere-se à contribuição destinada ao
SENAR que incide sobre as receitas decorrentes de operações de exportação. Tal
incidência justifica-se por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas que não estão contempladas com a imunidade
prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001. (item 8.5 do relatório
fiscal).

A empresa questiona em juízo (Mandado de Segurança no 0002315-
66.2011.403.6120), as seguintes bases imponíveis, respectivamente: (a) Contribuições à
Seguridade Social: receitas de locação, IPI e ICMS-Substituição Tributária; (b) Contribuição ao
SENAR: receitas de locação, IPI, ICMS-Substituição Tributária e decorrentes de operações de
exportação. Com o objetivo de suspender a exigibilidade dos créditos, promoveu o depósito
judicial dos valores de devidos de setembro/2007 a janeiro/2011.
A fiscalização verificou os documentos da empresa e os depósitos realizados e
concluiu que os tributos não teriam sido integralmente depositados em algumas competências.
Foram lançados valores relativos às seguintes competências:
2. Competências do lançamento do débito:
2.1. AI n 51.022.473-3: 01/2009, 06/2009, 11/2009, 01/2010 a 12/2010.
3.2. AI n 51.022.474-1: 12/2009, 11/2010 e 12/2010.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
4
Dessa forma, os valores foram lançados. Sobre todo o crédito tributário (depositado
e não depositado), incidiram juros e multa de: ofício de 75% em relação às Contribuições à
Seguridade Social; e mora no percentual de 24% em relação ao SENAR.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestiva (e-fls. 344/360), com as seguintes alegações sintetizadas pela decisão de piso:
1. Dos depósitos judiciais
Insurge-se contra a exação fiscal alegando que 97,2% dos valores pretendidos
foram depositados judicialmente em conta vinculada ao Mandado de Segurança
n° 000231566.2011.4.03.6120/SP.
Os valores não depositados correspondem à R$ 811,40 para o AI no 51.022.473-3
e de R$ 471,30 para o AI no 51.022.474-1-0, os quais alega ter complementado
nesse momento objetivando cumprir integralmente a sua obrigação, como foi, de
fato, sua pretensão.
Com a complementação dos depósitos, a impugnante pretende que a exigência
contida no Auto de Infração ora impugnado seja suspensa até o transito em
julgado do Mandado de Segurança n° 0002315-66.2011.4.03.6120/SP (Justiça
Federal de Araraquara/SP).
2. Do percentual do FAP aplicado sobre RAT/SAT não devido pelas
agroindústrias.
Alega que no AI no 51.022.473-3, no ano de 2010, o Fisco utilizou como alíquota
da Contribuição Social Rural o percentual de 2,63917% (2,5% destinada a
Seguridade Social e 0,13917% para o RAT/SAT), quando deveria ter utilizado 2,6%
(art. 22-A da Lei no 8.212/1991). O Fiscal indevidamente acresce ao RAT/SAT o
percentual do FAP, eis que não é devido pelas agroindústrias.
Cita o art. 202-A que estabelece que as alíquotas do SAT/RAT poderão ser
reduzidas em 50% ou aumentadas em até 100% em razão do desempenho da
empresa, por meio de aferição do Fator Acidentário de Prevenção.
Corrobora sua alegação com orientações contidas página do Ministério da
Previdência:
66. Quais empresas que, ainda que o valor de FAP tenha sido calculado, não terão
que aplicá-lo para o cálculo do RAT Ajustado (produto "RAT x FAP") a partir de
janeiro de 2010? Qual o motivo para não aplicação? Para que serve o FAP
calculado nestes casos?
Algumas empresas têm contribuição previdenciária substituída e por isso não
recolhem RAT de 1, 2 ou 3%, implicando existência do componente do produto
RAT Ajustado igual a zero (RAT=0 x FAP > 0). Destacamos: agroindústrias
relacionadas no Art. 2o do Decreto-Lei No 1.146, de 1970 (código FPAS 825);
agroindústrias de florestamento e reflorestamento sujeitas à contribuição
substitutiva instituída pela Lei No 10.256, de 2001(GFIP 1 - código FPAS 604 e GFIP
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
5
2 - código FPAS 833); e, outras agroindústrias(GFIP 1 - código FPAS 604 e GFIP 2 -
código FPAS 833).Obs.: Não se enquadram no FPAS 825 agroindústrias que,
embora empregue no processo produtivo matéria-prima produzida por indústria
relacionada no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 1970, dependa de estrutura
industrial mais complexa e de mão-de-obra especializada, enquadrando-se,
portanto, no FPAS 833.
...
3. Da multa de mora fixada em percentual superior ao devido.
Aduz que a multa aplicada no AI no 51.022.474-1, na competência de
dezembro/2010, foi aplicada sobre o crédito tributário no percentual de 20%,
quando o correto para 39 dias em atraso seria 12,87%.
4. Da ausência de proporcionalidade e razoabilidade dos juros de mora e da
multa de ofício.
Discorda dos juros e multa de ofício cobrados e aduz que a diferença não
depositada de R$ 27.887,67 para o AI no 51.022.473-3 gerou uma multa de ofício
de R$ 845.071,52, ou seja, 30 vezes maior, o que considera total ausência de
razoabilidade e proporcionalidade. Já em relação o Al no 51.022.474-1 a multa de
oficio no valor de R$ 67.809,47 é 24 vezes maior que o valor supostamente não
depositado (R$ 2.811,02).
5. Do Mandado de Segurança Preventivo.
Esclarece que teve sua condição de agroindústria reconhecida pela Administração
na Solução de Consulta n° 282/2008, proferida pela Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, e que, enquanto não obtivera a
resposta da consulta, vinha recolhendo normalmente como empresa industrial, o
que resultou em valores a compensar em algumas competências e valores a
recolher em outras, as quais foram recolhidas sem os acréscimos legais.
Acrescenta que, em resposta ao pedido de restituição, ao contrário do
contribuinte, o Fisco entendeu que as contribuições destinadas ao financiamento
da Seguridade Social e ao SENAR incidem sobre o IPI, sobre ICMS-substituição,
sobre as receitas de exportação de produtos importados e sobre a receita de
locação, como também que é devida a contribuição ao SENAR sobre as receitas
decorrentes de exportação.
Tal situação motivou a impetração de Mandado de Segurança Preventivo, perante
a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Araraquara/SP, que restou autuado
sob o no 000231566.2011.4.03.6120/SP.
Destaca o objeto do MS que atine ao período de setembro/2007 a janeiro/2011,
os quais declina-se a seguir:
a) Requer não recolher a contribuição ao SENAR (prevista no artigo 22A, § 5o, da
Lei no 8.212/1991) incidente sobre as receitas decorrentes de exportação, eis que
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
6
abrangida pela norma imunizatória insculpida no artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal de 1988.
b) Pede, alternativa e sucessivamente, que seja afastada a incidência do SENAR
sobre as receitas auferidas até 17/10/2008, eis que esta era a orientação fiscal
vigente na data da ocorrência do fato gerador;
c) Postula não incluir na base de cálculo das contribuições destinadas ao
financiamento da Seguridade Social e ao SENAR (previstas no artigo 22a, I e II, e §
5o, da Lei no 8.212/1991, respectivamente):
· O IPI, o ICMS-normal e o ICMS-Substituição (devido pela impugnante na
condição de substituta tributária);
· As receitas de exportação obtidas com a revenda de produtos importados
acabados;
· As receitas de exportação para a ZFM - Zona Franca de Manaus de produtos
nacionais;
· As receitas de locação;
· A receita com revenda de mercadorias acabadas, ou seja, que não são resultado
da comercialização da produção da impugnante, por não terem sofrido processo
de industrialização por ela.
Como os ingressos em questão não foram submetidos à tributação e visando
suspender a exigibilidade destas contribuições, a impugnante depositou, em
conta vinculada ao mencionado Mandado de Segurança, os valores relativos às
competências de setembro/2007 a janeiro/2011, acrescido dos juros SELIC (fls.
197 a 208 do processo administrativo), conforme lhe faculta o art. 151, II do CTN.
Traz à colação tabela que discrimina os AI lavrados, o período lançado, o principal,
multa e juros e a informação de que o depósito foi parcial ou integral. Em seguida,
apresenta tabela em que lista os AI contidos no presente processo, indicando, por
competência, o depósito faltante verificado em fevereiro de 2011.
Demonstra que a diferença entre os valores supostamente devidos e os
depositados é de, respectivamente, 1,97% e 2,51%, razão pela qual considera
indevida a exigência integral dos valores supostamente devidos a título de
Contribuição Social Rural com acréscimos de juros e multa de ofício (75%) e de
contribuição ao SENAR com acréscimos de juros e multa de mora (24%).
6. Dos depósitos parciais. Da exigência da multa e juros sobre a integralidade do
crédito. Da natureza confiscatória da multa lançada.
Reconhece que nas competências 01/2009, 06/2009 e 11/2009, para o AI no
51.022.473-3, e 12/2009, 11/2010 e 12/2010, para o AI no 51.022.474-1, fez o
depósito parcial, para em seguida arguir que, na espécie, a pretensão fiscal é
totalmente ilegítima, eis que se algo fosse devido, o que se admite apenas para
argumentar, somente poderia ser exigido em relação à parcela não depositada. O
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
7
valor correspondente à multa e aos juros moratórios sobre o montante dos
depósitos efetuados em juízo não pode ser cobrado da Embargante.
Transcreve excerto da Lei no 9.703/98, para inferir que o depósito judicial, mais
do que uma condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é
um pagamento antecipado do tributo que sequer foi constituído. Ou seja, há uma
transferência da titularidade do bem do contribuinte para a União, que, repita-se,
ainda não teve o seu crédito constituído.
Cita o inciso II do § 3° do art. I da Lei no 9.703/1998 que define que o depósito se
transforma em "PAGAMENTO DEFINITIVO proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição", quando da decisão favorável à Fazenda
Nacional, para em seguida concluir que não há como se imputar juros e multa
sobre o valor da parcela depositada, mesmo não estando à exigência
integralmente suspensa.
Traz doutrina de Leandro Paulsen que corrobora o seu entendimento no sentido
de que o depósito parcial realizado após o advento da Lei no 9.703/98 torna
cabível o lançamento da multa de ofício incidente apenas sobre a parcela faltante.
Cita o art. 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) para
demonstrar que o depósito afasta a responsabilidade pela atualização monetária
e pelos juros do valor correspondente. Ressalta, inclusive, que a impugnante, ao
realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, promoveu a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e
parágrafos do CTN, e conclui que, ao contrário do que afirma o Fisco, não há que
se falar no dever do Fisco de lançar o tributo depositado para prevenir a
decadência e, muito menos, exigir multa e juros em relação a essa parcela.
Assevera que a multa cobrada sobre o valor total do tributo revela a natureza
confiscatória, violando garantias constitucionais.
Por fim, nesse tópico, conclui que é totalmente indevida a pretensão fiscal
correspondente aos juros e multa exigidos pelo Fisco. Uma vez realizado o
depósito, o contribuinte fica eximido de, em momento posterior, ter que arcar
com os acréscimos legais incidentes sobre as dívidas exigíveis à época de sua
efetivação.
Dos Pedidos.
Pelo exposto requer a Impugnante:
a) o cancelamento parcial do auto de infração quanto à exigência de multa de
oficio e juros em relação ao montante objeto de depósito judicial; e b) a
suspensão do processo administrativo, eis que as importâncias aqui questionadas
foram depositadas e estão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, II,
do CTN.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 15-42.021 (e-
fls. 394/412), que restou assim ementado:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/06/2008
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito
tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito
judicial do montante integral antes do início de qualquer procedimento de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
AGROINDÚSTRIA. FPAS. ENQUADRAMENTO. SAT/RAT. SUJEIÇÃO AO FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A pessoa jurídica que exerça a atividade agroindustrial, assim definida pelo art.
22-A, da Lei no8.212, de 1991, sujeita-se à contribuição substitutiva instituída pela
Lei no10.256, de 9 de julho de 2001, para fins de recolhimento da contribuição
devida a Terceiros incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção, devendo ser enquadrada no código FPAS 744.
Apenas algumas agroindústrias não estariam sujeitas ao FAP, sendo estas as
agroindústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 1970(código
FPAS 825); agroindústrias de florestamento e reflorestamento sujeitas à
contribuição substitutiva instituída pela Lei no 10.256, de 2001(código FPAS 833);
e, outras agroindústrias (código FPAS 833).
MULTA DE MORA. LIMITE DE 20%. CONTRIBUIÇÕES NÃO LANÇADAS.
O limite de 20% da multa previsto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se
para contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em auto de infração, já
que nos lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 dessa Lei.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação tempestiva, sendo desnecessária a formulação de
pedido neste sentido.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa tomou ciência do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 31/03/2017, conforme Termo de ciência por abertura de
mensagem às e-fl. 418. O Recurso Voluntário (e-fls. 421/436) foi apresentado em 20/04/2017 (e-fl.
419) reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação, requerendo o
cancelamento do Auto de Infração, uma vez que teria promovido os depósitos judiciais dos valores
complementares, em relação às Contribuições à Seguridade Social a Contribuinte não se sujeita ao
recolhimento do FAP – Fator Acidentário de Prevenção (consoante estabilizado na Solução de
Consulta no 282/2008 e no art. 22-A, I e II da Lei no 8.212/1991); para aferição da suficiência do
depósito de SENAR na época de sua realização a multa a ser aplicada é a do art. 61, caput e § 2o da
Lei no 9.430/1996, calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso (o que, na competência de
dezembro/2010, equivale à multa de 12,87% para 39 dias em atraso) e no tocante às parcelas
depositadas em juízo o Fisco não poderia exigir juros e multa de ofício de 75%.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2.
Mérito
Conforme destacou o Relatório Fiscal, os valores lançados se referem a diferenças
de valores apuradas pela fiscalização, que teriam sido depositadas a menor, no Mandado de
Segurança no 0002315-66.2011.403.6120.
Conforme esclarece o Recurso Voluntário:
As diferenças apuradas equivalem a 2,1% do total depositado e decorrem
basicamente do cometimento de dois equívocos no cálculo da alíquota e base
imponível das exações:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
10
1) Contribuições à Seguridade Social (AI no 51.022.473-3): no ano de 2010 o Fisco
utilizou como alíquota das contribuições à seguridade social o percentual de
2,63917% (2,5% destinada a seguridade social e 0,13917% para o RAT/SAT),
quando deveria ter utilizado a de 2,6% (conforme art. 22-A da Lei no 8.212/1991 e
Solução de Consulta no 282/2008). A “majoração” da alíquota se deve ao
acréscimo do percentual do FAP ao RAT/SAT, que não é devido pelas
agroindústrias como a FABER CASTELL (sujeitas à contribuição substitutiva).
Essa forma de apuração das contribuições resultou na verificação de diferenças
não depositadas no importe total de R$ 27.887,67, abaixo discriminado:
(...)
2) Contribuição ao SENAR (AI no 51.022.474-1): na competência de
dezembro/2010 o Auditor aplicou multa de mora no percentual de 20% sobre o
valor devido a título de SENAR, quando o correto para 39 dias de atraso seria
12,87%, nos termos do art. 61, caput e § 2o da Lei no 9.430/1996. A aplicação do
percentual máximo da multa resultou em uma diferença (não depositada) de R$
2.811,02:
(...)
Os períodos nos quais o Fisco verificou divergências entre o valor depositado e o
que entende efetivamente devido (apontados acima) são objeto da autuação
vergastada. Tendo como pressuposto que o depósito não foi integral, o
lançamento foi efetuado no valor total das contribuições apuradas para o
período, sem considerar os valores depositados judicialmente. Sobre todo o
crédito tributário (desconsiderando o depósito), incidiram juros e multa de ofício
de 75%.
(...)
Quanto às diferenças reconhecidas, efetuou o depósito judicial complementar
no valor: da diferença do principal acrescido dos juros da SELIC e da multa de
ofício de 75% (já que o depósito ocorreu posteriormente à autuação). Com essa
complementação, a Contribuinte entende que a totalidade do crédito tributário
está depositada em juízo e, portanto, com sua exigibilidade suspensa,
notadamente por não se configurar nenhum prejuízo ao Erário.
Sendo assim, a empresa reiterou em sede de Recurso Voluntário as razões
apresentadas em sede de Impugnação:
(i)
Com relação às Contribuições à Seguridade Social defende que não se
sujeita ao recolhimento do FAP – Fator Acidentário de Prevenção
(consoante estabilizado na Solução de Consulta no 282/2008 e no art. 22-A,
I e II da Lei no 8.212/1991), para o ano de 2010. No que diz respeito às
diferenças referentes ao ano de 2009, os valores foram reconhecidos e
depositados.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
11
(ii)
para aferição da suficiência do depósito de SENAR na época de sua
realização a multa a ser aplicada é a do art. 61, caput e § 2o da Lei no
9.430/1996, calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso (o que, na
competência de dezembro/2010, equivale à multa de 12,87% para 39 dias
em atraso). A recorrente também questiona os lançamentos para o ano de
2010, sendo que a diferença para o ano de 2009 foi depositada.
(iii)
Defende que, no tocante às parcelas depositadas em juízo o Fisco não
poderia exigir juros e multa de ofício de 75%.
Passar-se á agora à análise dos três questionamentos.
2.1. Do FAP
A requerente defende que os depósitos realizados seriam integrais e que o Código
FPAS 744, referido pela DRJ e adotado tanto pela empresa quanto pelo Fiscal é justamente o
previsto para as agroindústrias sujeitas à contribuição substitutiva do art. 22-A da Lei no
8.212/1991, que contribuem ao RAT com alíquota não variável de 0,1%, sem a majoração do
FAP.
A requerente concorda com o cálculo feito pela fiscalização para o ano de 2009,
tanto é que promoveu o depósito judicial dos valores. Contudo, questiona os valores referentes ao
ano de 2010.
A decisão de primeira instância analisou o argumento da recorrente apresentado
em Impugnação, porém, manteve o lançamento com as seguintes justificativas:
Do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
Por se tratar de matéria distinta da constante do processo judicial, passo a
apreciação desse tópico.
As agroindústrias, exceto as de que tratam os incisos I e II do art. 111-F da
Instrução Normativa RFB 971/2009, sujeitam-se à contribuição substitutiva
instituída pela Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001.
Nesse contexto, a contribuição da agroindústria sujeita à contribuição substitutiva
instituída pela Lei no 10.256, de 2001, para a Previdência Social, GILRAT e SENAR
incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção (FPAS
744) e, para as demais entidades e fundos incide sobre as folhas de salários dos
setores rural (FPAS 604) e industrial (FPAS 833), que devem ser declaradas
separadamente.
Alega a impugnante que, de acordo com orientações emanadas pelo Ministério da
Previdência Social, que traz à colação, o FAP não é aplicado sobre alíquota
SAT/RAT das agroindústrias.
Veja que, consoante a citada orientação, apenas algumas agroindústrias não
estariam sujeitas ao FAP, sendo estas as agroindústrias relacionadas no art. 2o
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
12
do Decreto-Lei no 1.146, de 1970 (código FPAS 825); agroindústrias de
florestamento e reflorestamento sujeitas à contribuição substitutiva instituída
pela Lei no 10.256, de 2001 (GFIP 1 - código FPAS 604 e GFIP 2 - código FPAS
833); e, outras agroindústrias (GFIP 1 - código FPAS 604 e GFIP 2 - código FPAS
833).
Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970.
Art 2o A contribuição instituída no "caput" do artigo 6o da Lei número
2.613, de 23 de setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por
cento), a partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sobre a soma da
folha mensal dos salários de contribuição previdenciária dos seus
empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que
exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de
descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e
carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e
charqueadas.
Ressalte-se que, para que a empresa fosse enquadrada no FPAS 833 em relação às
atividades de florestamento e reflorestamento sujeitas à contribuição substitutiva
instituída pela Lei no 10.256, de 2001, a legislação estabelece que somente
haverá a substituição tributária em situações específicas, a teor do art. 175, §5o,
incisos I e II, da IN RFB 971/2009, litteris:
§ 5o Em relação à empresa que se dedique ao florestamento e
reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria,
serão observados os seguintes procedimentos:
I - caberá a substituição prevista no caput, quando:
a) a atividade rural da empresa for exclusivamente de florestamento e
reflorestamento e seja utilizado processo industrial que não modifique a
natureza química da madeira nem a transforme em pasta celulósica;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
13
b) o processo industrial utilizado implicar modificação da natureza química
da madeira ou sua transformação em pasta celulósica e desde que
concomitantemente com essa situação, a empresa:
1. comercialize resíduos vegetais, sobras ou partes da produção cuja receita
bruta decorrente da comercialização desses produtos represente mais de
1%(um por cento) da receita bruta proveniente da 2. explore outra atividade
rural;
II - não caberá a substituição prevista no caput quando:
a)relativamente à atividade rural, a empresa se dedica apenas ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para
industrialização própria e utiliza processo industrial que modifique a
natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica; e b) na
hipótese de efetuar venda de resíduos vegetais, sobras ou partes da
produção rural, a receita bruta dela decorrente represente menos de 1%
(um por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
Não há nos autos nada que comprove as condições mencionadas, bem como o
contribuinte não contesta o enquadramento no FPAS 744 efetuado pela
fiscalização.
Nos termos do art. 111-F da IN RFB 971/2009, a pessoa jurídica que exerça a
atividade agroindustrial, assim definida pelo art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
sujeita à contribuição substitutiva instituída pela Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção.
Assim, compulsando os autos, constato que a Fiscalização enquadrou
corretamente a agroindústria autuada no FPAS 744, para afastar a tese arguida
pela defesa e manter integralmente o lançamento do SAT/RAT majorado pelo
FAP. (grifos acrescidos)
Entendo que não assiste razão à recorrente e deve prevalecer a decisão de primeira
instância, pois, apesar de ser agroindústria, a recorrente está enquadrada no FPAS 744 e não no
FPA excetuado da aplicação do FAP a partir de janeiro de 2010.
2.2. Contribuição ao SENAR
Neste ponto, a recorrente defende que teria sido aplicado o percentual equivocado
da multa de mora, incidente sobre o valor depositado em atraso, referente à competência de
dezembro de 2010. Defende que para esta competência não deveria incidir a multa de ofício de
75%, pois o depósito foi realizado antes de qualquer procedimento fiscal.
A contribuição ao SENAR devida para a competência de dezembro/2010 tinha
vencimento em 20/01/2011, a teor do art. 30, I, “b” da Lei no 8.212/1991. Entre a data do
vencimento e a do depósito judicial (28/02/2011, e-fls. 204) transcorreram 39 dias de atraso.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
14
Defende, a recorrente, que aplicando-se o percentual de 0,33% a cada um dos 39 dias de atraso
(nos moldes do caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996) chega-se ao percentual de 12,87% a título
de multa de mora, utilizado pela FABER CASTELL no cálculo do valor a ser depositado. É o que
retrata o quadro abaixo:
Competência
Vencimento
Depósito
Dias de Atraso
Multa de mora
12/2010
20/01/2011
28/02/2011
39
12,87%
Defende, portanto, inaplicável à competência de dezembro/2010 a multa de mora
no patamar máximo de 20%, encartado no art. 61, § 2o da Lei no 9.430/1996.
A decisão de piso, por sua vez, alega que não foi aplicada multa de 20%, e sim de
75% incidente sobre as contribuições devidas e não depositadas:
Da multa de mora lançada.
Não consta dos autos multa de mora lançada de 20% como afirma a impugnante,
mas sim multa de ofício de 75% incidente sobre as contribuições devidas, sendo,
portanto, impertinentes as considerações a respeito.
A título de esclarecimento, insta ressaltar que o limite de 20% da multa previsto
no parágrafo 2o do art. 61 da Lei 9.430/96, aplica-se para contribuições pagas em
atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos lançamentos de ofício
deve ser aplicado o art. 44 dessa Lei:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Grifei
para destacar).
Em se tratando de lançamento de ofício dos valores apurados que não estavam
depositados, correto o procedimento adotado pela fiscalização, de promoção do lançamento de
ofício com a incidência de multa de 75%.

2.3. Lançamento de ofício sobre valores dos tributos depositados judicialmente
antes do lançamento
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
15
Por fim, a recorrente alega que não deveria ser promovido o lançamento de ofício,
com incidência de juros e multa de 75%, sobre os valores depositados em juízo, antes do
lançamento.
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito
tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito judicial do montante
integral, antes do início de qualquer procedimento de ofício. Contudo, se os depósitos são feitos a
menor, deverá ocorrer a incidência dos juros e multa sobre tais diferenças. É o que se vê da leitura
das Súmulas CARF no. 5 e no. 132:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Dessa forma, o lançamento deve ser reformado, para excluir apenas a incidência de
juros e multa sobre os valores abrangidos pelos depósitos judiciais, realizados antes do
lançamento.
2.4. Do depósito complementar realizado após o lançamento
Quanto ao pedido de cancelamento do Auto de Infração tendo em vista a realização
de depósitos complementares quando do seu recebimento, entendo que não pode prosperar, pois
naquele momento, os créditos não estavam com a exigibilidade suspensa, sendo devido o
lançamento de ofício dos valores.
A recorrente optou por promover o depósito judicial complementar dos valores
referentes a este Auto de Infração, porém, este depósito não leva ao cancelamento do
lançamento, que foi promovido anteriormente à realização dos depósitos, quando já não havia
espontaneidade. De fato, os créditos ficarão com exigibilidade suspensa até o fim da tramitação
da ação judicial, porém, o lançamento deve ser mantido até o momento de liquidação dos
depósitos judiciais.
3. Conclusão
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.431 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720481/2012-68
16
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
seja cancelada a incidência de juros e multa sobre os valores depositados em juízo, antes do
lançamento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 518
DF CARF MF
Original